Tribunal: TCU
Processo: 040.515/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2654/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.697/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 772/2026-TCU-Plenário Em exame, monitoramento do cumprimento das determinações contidas no item iii do Acórdão 2654/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 024.697/2022-2 , que tratou de representação acerca de irregularidades na execução do Convênio Siconv 870471/2018, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o Município de Nina Rodrigues/MA. Considerando que a deliberação monitorada determinou à Codevasf que, no prazo de noventa dias, adotasse providências administrativas em relação a dois indícios de irregularidades, incluindo, se fosse o caso, a instauração de tomada de contas especial; considerando que as irregularidades apontadas foram: a) contratação, pela prefeitura, de empresa com robustos indícios de ser "de fachada" (B. dos Santos Construção e Locação Eireli, atual Mix Gestão Construção e Locação Ltda.), fato que, segundo a jurisprudência desta Corte, rompe o nexo de causalidade entre os recursos federais repassados e os serviços executados; e b) duplicidade na execução de trechos de estradas vicinais, que teriam sido contemplados tanto no Convênio 870471/2018 quanto no Convênio 896013/2019; considerando que, em resposta, a Codevasf alegou, quanto ao primeiro ponto, que a responsabilidade pelo processo licitatório era exclusiva do município convenente e que, tendo havido a execução física do objeto, aprovou a respectiva prestação de contas; considerando que, no que tange ao segundo ponto, informou ter glosado o trecho em duplicidade na análise do segundo convênio, rejeitando a prestação de contas e notificando o município para devolução dos valores, que se encontra em fase de parcelamento; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em sua análise, concluiu pelo atendimento parcial das determinações por considerar que as medidas relativas à duplicidade de trechos estão em andamento, mas que a Codevasf não cumpriu a determinação principal, ao se recusar a rever a aprovação das contas do convênio maculado pela contratação de empresa de fachada; considerando, assim, que dada a situação apontada, propõe a realização de nova diligência à companhia e a constituição de processo apartado para apurar a responsabilidade da empresa fraudadora; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) considerar parcialmente atendidas as medidas solicitadas no subitem III, alíneas "a" e "b", do Acórdão 2654/2023-TCU-Plenário , nos termos do subitem 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU (Portaria-Segecex 27/2009); ii) diligenciar a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, a fim de comprovar o atendimento ao disposto no Acórdão 2654/2023-TCU-Plenário , alertando os gestores que, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, o não cumprimento da decisão deste Tribunal sujeita os responsáveis a multa: ii.1) esclarecimentos detalhados sobre as razões pelas quais não foram adotadas novas providências administrativas ou revisado o ato de aprovação das contas, considerando que a existência física da obra não supre o vício do rompimento do nexo causal decorrente da contratação de empresa "de fachada", conforme fundamentação do TCU e jurisprudência consolidada ( Acórdão 837/2023-TCU-Plenário , 1014/2022-TCU-Plenário, 3564/2020-TCU-2a Câmara); ii.2) documentação comprobatória de eventuais medidas administrativas adotadas após o Acórdão 2654/2023-TCU-Plenário , inclusive eventuais revisões do ato de aprovação das contas, instauração de processos de apuração de responsabilidade, ou outras providências correlatas; ii.3) justificativas, se for o caso, para a manutenção do ato de aprovação das contas, à luz dos fundamentos expostos pelo Tribunal quanto à impossibilidade de se considerar regular a aplicação dos recursos federais quando há rompimento do nexo causal em razão da contratação de empresa de fachada; ii.4) informações atualizadas e documentação comprobatória acerca da situação da devolução dos recursos glosados no âmbito do Convênio 8.380.00/2019 (Siconv 896013/2019), considerando que a municipalidade solicitou o ressarcimento em 36 parcelas, indicando expressamente se o acordo foi formalizado, se a prefeitura se encontra adimplente, a quantidade de parcelas já recolhidas e qual é o saldo devedor atual; ii.5) demais informações que julgar necessárias; ii.6) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; e iii) constituir processo de representação apartado, com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, para que sejam adotadas as providências necessárias à apuração de responsabilidade e eventual aplicação de sanções à empresa B. dos Santos Construção e Locação Eireli (atual Mix Gestão Construção e Locação Ltda.), em razão da fraude ao procedimento licitatório, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 e demais normativos aplicáveis, autorizando-se a cópia das peças do processo originador e de monitoramento que se fizerem necessárias. 1. Processo TC- Processo 040.515/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.